Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO RECÉM CONSTITUÍDO. NOVA DEFESA PRÉVIA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu de segunda defesa prévia apresentada por novo advogado constituído, sob o fundamento de preclusão temporal e consumativa.
2. Pedido de cassação da decisão que rejeitou o arrolamento de testemunhas pela Defesa, com requerimento de oitiva das mesmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de nova defesa prévia por advogado recém constituído pode superar a preclusão temporal e consumativa; e (ii) estabelecer se a rejeição do rol de testemunhas apresentado fora do momento processual oportuno configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação vigente (Lei no 11.343/2006, arts. 54, III e 55, §1o) estabelece que o momento adequado para o arrolamento de testemunhas é na denúncia e na defesa prévia.
5. A ausência de rol de testemunhas na defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública configura preclusão, não sendo possível sua apresentação posterior.
6. A substituição de advogado não autoriza a reabertura de fase processual já superada, tampouco constitui hipótese legal de nulidade ou cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação de rol de testemunhas fora do momento processual oportuno acarreta preclusão, não sendo admissível sua inclusão em nova defesa prévia por advogado recém constituído. 2. A substituição de defensor técnico não autoriza a reabertura de fase processual já encerrada, tampouco configura cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 54, III; 55, §1o.
Jurisprudência citada:
Acórdão 1917971, 0720076-63.2022.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.
Acórdão 1230124, 0003372-55.2018.8.07.0001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2020, publicado no DJe: 18/02/2020